Tribunal: TJMT
Processo: 1024066-52.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024066-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.510.660/0001-36 (APELADO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 00.289.254/0001-71 (APELANTE), DEMONTHIE ALFARO DA SILVA - CPF: 022.053.049-17 (ADVOGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA - CNPJ: 00.289.254/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S):
JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME.

EMENTA:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado em Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, condenando a apelante ao pagamento da garantia indenizatória prevista nas apólices, com deduções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento da apólice e agravamento intencional do risco por parte do apelado, o que justificaria a improcedência do pedido de pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelante alega que o apelado não cumpriu o contrato de seguro e agravou voluntariamente o risco, perdendo o direito à indenização.

4. A restrição de cobertura descrita no contrato não especifica o que seria uma lona adequada, e a prova apresentada não demonstra que a lona utilizada pelo apelado era inadequada.

5. Conforme o art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Não restou comprovado que o apelado agiu intencionalmente para aumentar o risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A perda do direito à indenização securitária por agravamento do risco exige a comprovação de que o segurado agiu intencionalmente para aumentar o risco objeto do contrato.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 768.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10344764320208260100 SP 1034476-43.2020.8.26.0100, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022; N.U 1008406-21.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto
AIG SEGUROS BRASIL S.A,
tirado contra sentença (ID 226201164) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá - MT que, na Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

ANTE AO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado pela parte Requerente JEF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA., em face de AIG SEGUROS BRASIL S.A. e WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA., para
CONDENAR
exclusivamente a parte Ré AIG SEGUROS BRASIL S.A. ao pagamento da garantia indenizatória prevista nas apólices descritas (Id. 88686579 e Id. 88686580), sendo no valor carga transportada no montante de (R$ 86.585,70), dedução da franquia 10% (dez por cento), perfaz o valor (R$ 5.158,57), dedução valor apurado com a venda mercadoria salvada comercializada valor (R$ 35.000,00), ao qual se concluiu valor final dos prejuízos segurado em
R$ 46.427,13 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da recusa do pagamento pela seguradora, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

[...]

[Grifos originais]

Em suas razões recursais (ID 226201175), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Improcedência do pedido de pagamento da indenização securitária por descumprimento da apólice e agravamento do risco.

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 226201178) rebatendo as alegações da apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO(S):
JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível tirado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelado, pleiteados na Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais que condenou a apelante ao pagamento da garantia indenizatória prevista nas apólices, sendo no valor carga transportada com dedução da franquia 10% (dez por cento) e dedução valor apurado com a venda mercadoria salvada e comercializada valor.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pela apelante.

1. Improcedência do pedido de pagamento da indenização securitária por descumprimento da apólice e agravamento do risco.

A apelante alega que o apelado não cumpriu fielmente o disposto no contrato de seguro, e agravou voluntariamente o risco, e consequentemente perdeu o direito de receber a indenização do seguro.

Segundo a apelante, a apelada contribuiu para o evento (carga recebida com molhadura) ao deixar de proteger a sensível carga, sendo a causa determinante para rejeição pelo destinatário e para perda do direito a indenização.

Assevera, que embora haja o argumento de que existiam duas lonas, os vistoriadores atestaram a existência de furos e rasgos possibilitaram a infiltração da água da chuva.

Desse modo, assevera que se aplicaria ao caso a cláusula de “RESTRIÇÕES DA COBERTURA” prevista nas Condições Gerais do contrato, que dispõe:

[...]

RESTRIÇÕES DA COBERTURA

Art. 2º As perdas e danos causados por Água Doce ou de Chuva somente serão indenizadas se o veículo transportador dispuser de carroceria fechada (tipo baú ou ‘side’) ou
se estiver totalmente coberto por lona adequada ao transporte dos bens ou mercadorias abrangidos pela presente cobertura.

[...] [Grifo nosso]

Portanto, a apelante concluiu que não há que falar em indenização, face ao estado de conservação da lona utilizada para proteção da carga.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, v
erifica-se que a restrição de cobertura descrita no artigo 2º dispõe que as perdas e danos causados por chuva somente serão indenizadas se o transportador estiver totalmente coberto por
lona adequada ao transporte
, sem, no entanto, especificar o que seria lona adequada.

Com efeito, entendo que como muito bem anotado na r. sentença “... o
pequeno furo apontado nas fotos, decorrentes da amarração normal da carga, não seria suficiente para causar os danos verificados às mercadorias. Esse orifício, inclusive, foi observado apenas na lona primária, que é mais grossa e usada por cima, sem contato direto com os produtos. Há que se considerar, a lona que cobria a carga (secundária), conforme afirmado pelo motorista do caminhão que transportava as mercadorias em seu depoimento (Id. 105488886), e tal como determina as cláusulas da apólice do seguro firmado, não continham furos ou fissuras quando do embarque mercadorias (Id. 88686581).”,
não restando comprovada a afirmação de que a lona utilizada pelo apelado não era adequada ao transporte, a fim de implicar na hipótese de restrição de cobertura descrita no artigo 2º da apólice.

Outrossim, consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". Logo, somente com a comprovação de que o segurado agiu intencionalmente para aumentar o risco dá azo à perda da indenização securitária.

Assim, a apelante não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Neste sentido, cita-se o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO
TRANSPORTE – TOMBAMENTO VEÍCULO EM CURVA – AUSÊNCIA/ DIVERGÊNCIA TACÓGRAFO –
NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Seguradora que não demonstra, de forma inequívoca, dolo por parte da segurada quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida a imprudência do motorista - Inteligência do disposto no artigo 768 do CC – Excludente da obrigação de indenizar não caracterizada
– Laudo pericial que ainda aponta falha na amarração da
cargas
e desrespeito à sinalização – Conclusão questionável – Parte dos trabalhos realizada de forma indireta – Dúvidas acerca das placas de sinalização existentes na ocasião dos fatos – Perito que afirma não conseguir calcular a velocidade quando do tombamento – (...) Indenização devida no valor perseguido, deduzida franquia se houver, observado o limite máximo de garantia – (...) (TJ-SP - AC: 10344764320208260100 SP 1034476-43.2020.8.26.0100, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 01/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

(N.U 1008406-21.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024) [grifo nosso]

Desse modo, inexistindo nos autos comprovação de que o segurado agiu de maneira a aumentar deliberadamente o risco coberto pelo seguro, não há que se falar em legalidade da negativa da cobertura securitária, notadamente, no caso dos autos em que não há comprovação efetiva de que a perda da carga teve como causa determinante a lona utilizada pelo apelado no transporte.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau para o importe de 15% em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024